Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO SUBMETIDA AO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA AÇÃO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO MEDIANTE ESTIMATIVA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença pela qual foi rejeitada a impugnação ao valor da causa e acolhida a prejudicial de prescrição arguida em contestação. A autora pretende compelir a ré a promover a recomposição de reserva matemática de plano de previdência privada, supostamente desfalcada em decorrência de condenação imposta em reclamação trabalhista. A autora, no recurso de apelação interposto, argui preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, sustenta não estar configurada a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a obrigação vindicada na inicial envolve prestação de trato sucessivo. Pondera, em caráter subsidiário, que o prazo prescricional deve ser computado somente após o encerramento da fase de cumprimento da sentença exarada na reclamação trabalhista e que deve ser aplicado o prazo prescricional decenal. A ré, no recurso adesivo interposto, afirma que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela autora, observada a expectativa de vida da participante do plano de previdência privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizado cerceamento de defesa por não haver sido oportunizada a produção de prova pericial para apuração do valor devido a título de recomposição da reserva matemática; (ii) definir se a pretensão de recomposição da reserva matemática estaria acobertada pela prescrição; (iii) estabelecer se há necessidade de modificação do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado, no caso concreto, que houve reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, não há razão para que seja assegurada à parte autora a produção de prova pericial.
4. A pretensão de cobrança de valores necessários à recomposição de reserva matemática de plano de previdência privada, supostamente desfalcada em razão de decisão judicial, não envolve obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, devendo o prazo prescricional ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
5. Em se tratando de ação de cobrança de valores relativos à reserva matemática de plano de previdência privada, deve ser observado, por simetria, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001.
6. Constatado que o proveito econômico pretendido pela parte autora somente poderia ser identificado mediante a realização de prova pericial, é permitida a atribuição do valor da causa mediante estimativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa a falta de manifestação judicial acerca do pedido de produção de prova pericial, quando se tratar de ação cujo mérito foi resolvido em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.
2. A pretensão de recomposição da reserva matemática de plano de previdência privada, em razão de majoração do benefício previdenciário pago ao participante, por força de decisão judicial, não envolve prestação de trato sucessivo, de forma que o prazo prescricional atinge o próprio fundo de direito, devendo ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Não sendo possível mensurar o proveito econômico pretendido na ação, é permitido à parte autora atribuir valor à causa mediante estimativa.